Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710689-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA AGRAVADO: FLAVIO HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE DESPACHO Tendo em vista que o agravado FLAVIO HUMBERTO REZENDE não foi citado nos autos de origem, fica dispensada, assim, a sua intimação. Por conseguinte, aguarde-se o transcurso dos demais prazos e, após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 14:45:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora